Tribunal: TJSP
Processo: 0079056-10.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000491067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0079056-10.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ALEXANDRE DE OLIVEIRA CRUZ, LUIZ FELIPE SILVA DE
OLIVEIRA e MARINA PINHEIRO MARQUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar
arguida, e, no mérito NEGARAM PROVIMENTO aos recursos, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI
MORALES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 2/14
Apelação Criminal no 0079056-10.2015.8.26.0050
Apelantes: ALEXANDRE DE OLIVEIRA CRUZ
LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
MARINA PINHEIRO MARQUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Sexta Vara Criminal SP
Voto no 34.388
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Maria Domitila Prado Manssur, que
condenou Alexandre de Oliveira Cruz, Luiz Felipe Silva de Oliveira e
Marina Pinheiro Marques às penas de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo, como incursos nos artigos 157, § 2o,
incisos I, II e V, e 158, §§ 1o e 3o, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, pelos fatos de, previamente ajustados e agindo com identidade de
propósitos, terem subtraído, mediante grave ameaça exercida pelo emprego
de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima Fábio Pereira de
Souza, um aparelho celular Samsung/GalaxyS5 e a quantia de R$30,00 (trinta
reais), e, nessas mesmas circunstâncias, terem constrangido, mediante grave
ameaça novamente exercida pelo emprego de arma de fogo e pela restrição de
sua liberdade, a vítima Fábio Pereira de Souza a lhes fornecer as senhas de
seu cartão bancário.
A Defesa de Luiz Felipe, em razões de apelação,
argumentando a insuficiência das provas amealhadas, alegadamente inaptas a
sustentar um decreto condenatório, requereu a absolvição de ambos os delitos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 3/14
que lhe foram imputados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Ainda, alegando atipicidade da extorsão, pois inserida no
contexto do roubo, pleiteou a absolvição deste delito, nos termos do inciso III
do mesmo dispositivo legal. Subsidiariamente, tratando especificamente do
roubo, pugnou pelo afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, porque não apreendida e não periciada a arma de
fogo; pelo afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do
mesmo Diploma Legal, porque a restrição da liberdade da vítima seria
inerente à extorsão, e, ainda, pela utilização da fração mínima de 1/3 (um
terço) para a exasperação da pena devido à incidência de todas as causas de
aumento. Relativamente à extorsão, pugnou pelo afastamento da majorante
prevista no artigo 158, § 1o, do Código Penal, que se aplicaria apenas à forma
simples do delito. Ainda, pleiteou o reconhecimento da continuidade delitiva
e a fixação de regime inicial menos rigoroso que o fechado.
A Defesa de Alexandre, em razões de apelação,
requereu, igualmente, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, alegou violação ao princípio do
“non bis in idem” pela incidência concomitante dos artigos 157, § 2o, inciso
V, e 158, § 3o, ambos do Código Penal.
A Defesa de Marina, em suas razões de apelação,
argumentando que os presentes autos deveriam ser remetidos à 17a Vara
Criminal, alegou, preliminarmente, nulidade por ofensa à coisa julgada, nos
termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Alinhando-se,
agora, aos demais corréus, requereu, no mérito, a absolvição pela extorsão,
ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre este
delito e o roubo.
O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o
desprovimento dos apelos defensivos.
O Procurador de Justiça, igualmente, manifestou-se
pelo não provimento dos recursos interpostos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 4/14
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, atenho-me à preliminar arguida pela
Defesa de Marina, que, apontando para a conexão havida entre os fatos ora
apurados e outros delitos também imputados à apelante, já julgados, alega a
exceção de coisa julgada.
Não merece prosperar o pleito defensivo.
Isso porque os crimes não são conexos, pois não se
enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 76, do Código de
Processo Penal. Apesar de terem sido todos praticados pelos apelantes, em
concurso, vitimaram pessoas distintas, alheias à sua relação, e, ainda, se
consumaram em contextos também completamente diversos.
Nessas circunstâncias, a reunião de todos eles é
inadmissível.
Passo à análise do mérito.
A materialidade dos delitos foi demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência de fls. 06/09, pelo Relatório de Investigações de fls.
10, pelo auto de reconhecimento pessoal de fls. 13, e, ainda, pela prova oral
amealhada durante a instrução criminal.
Quanto interrogado pela MM. Juíza, Alexandre de
Oliveira Cruz negou a autoria delitiva, mas não soube precisar onde se
encontrava no dia 27 de junho de 2015 (data dos fatos apurados). Naquela
época, trabalhava como motorista de ônibus, registrado. Não possuía
antecedentes criminais, mas, agora, já foi condenado por fatos semelhantes.
Conhece os demais corréus. Inclusive, foi preso em flagrante delito, durante
um roubo, juntamente com Marina (mídia digital).
Quando interrogado pela MM. Juíza, igualmente,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 5/14
Luiz Felipe Silve de Oliveira negou a autoria delitiva, não sabendo dizer o
porquê de ter sido reconhecido pela vítima. Nunca praticou crimes naquela
região. Infelizmente, envolveu-se com más companhias e delinquiu, já tendo,
inclusive, sido condenado criminalmente. Todavia, inúmeros outros processos
tem sido abertos em seu desfavor, indevidamente, por coisas que não fez.
Quando foi preso em flagrante delito, estava roubando juntamente com os
demais apelantes. Naquela época, trabalhava durante a noite, como motorista
executivo; fazia o traslado de funcionários das companhias aéreas no
Aeroporto de Congonhas (mídia digital).
Quando também interrogada pela MM. Juíza, ao
contrário dos demais apelantes, Marina Pinheiro Marques fez uso do direito
de permanecer em silêncio (mídia digital).
Todavia, a negativa dos apelantes não se sustenta.
Quando inquirido pela D. Autoridade Policial (fls.
11/12), Fábio Pereira de Souza asseverou que foi vítima de um “sequestro
relâmpago”. Aos 27 de junho de 2015, na Rua Gil Eanes, altura do no 550,
Campo Belo, na Comarca da Capital, entrava em seu veículo, quando foi
surpreendido pela aproximação de três indivíduos (os apelantes), armados,
que o ameaçaram de morte e ordenaram a se sentar no lado do passageiro.
Assim se fez. Trafegaram por vários bairros. Num determinado momento, a
mulher (Marina) exigiu o seu cartão bancário e a senha, sendo prontamente
atendida. Dirigiram-se a uma agência do Banco Itaú localizada na Avenida
Vereador José Diniz para sacarem dinheiro, mas, ali, não obtiveram êxito.
Libertaram-no apenas quarenta minutos depois, na Rua Jesuíno Maciel, no
210, Campo Belo, levando consigo aquele cartão de crédito, um telefone
Samsung/GalaxyJ5 e mais a quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie.
Posteriormente, em Juízo, a vítima ratificou suas
declarações anteriores e também reiterou o reconhecimento dos apelantes:
Alexandre foi quem assumiu a condução do veículo; Marina e Luiz Felipe se
sentaram no banco traseiro, ela atrás do motorista e ele atrás da vítima. Sobre
os fatos, asseverou que entrou em seu carro e trancou as portas, para

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 6/14
configurar as rotas no aplicativo Waze. Nesse momento, Luiz Felipe surgiu
armado, correndo, pelo lado do passageiro. Alexandre bateu em sua janela. O
declarante abriu a porta e tentou desembarcar, imaginando que aqueles
assaltantes pretendiam apenas subtrair o seu automóvel. Alexandre, porém,
empurrou-o para o banco do passageiro. Nesse momento, Marina também
embarcou no veículo. Devidamente embarcados, saíram todos pela região do
Campo Belo. Eles já se apossaram da carteira e do aparelho de telefonia
celular do declarante. Na sequência, dirigiram-se a uma agência bancária
situada na Avenida Vereador José Diniz, e, ali, Marina desembarcou para
sacar dinheiro. Não conseguiu. Tentou novamente, mas o cartão bloqueou.
Enfim, liberaram o declarante, levando apenas o seu telefone e o dinheiro que
estava em sua carteira. O declarante asseverou que visualizou apenas uma
arma de fogo aquela empunhada por Luiz Felipe. Além disso, aduziu que
foi chamado na Delegacia Policial um mês depois do assalto, tendo ali
prontamente reconhecido os três apelantes. Tem certeza de que foram eles
(mídia digital).
Vito Grillo Júnior e Ricardo Lira, policiais civis,
aduziram que trabalhavam no 16o Distrito Policial e que foram designados
para o acompanhamento do Boletim de Ocorrência no 6325/2015 (relativo aos
fotos ora apurados), tendo sido informados de que alguns indivíduos de
características físicas semelhantes haviam sido conduzidos ao 99o Distrito
Policial, presos em flagrante por crime semelhante, praticado com o mesmo
modus operandi. A vítima foi convidada a novamente comparecer à
Delegacia, onde os reconheceu (mídia digital).
Analisando-se o testemunho prestado pela vítima,
vê-se que ela não apenas reconheceu, seguramente, os três apelantes, mas,
também, soube narrar pormenorizadamente os papéis de cada um deles
durante toda aquela empreitada criminosa: Alexandre dela se aproximou pelo
lado do próprio motorista, orientou-a a abrir o seu veículo e empurrou-a para
o banco do passageiro; Luiz Felipe, por sua vez, intimidou-a com uma arma
de fogo e entrou no banco traseiro; Marina, por fim, não participou de sua
abordagem, ingressando também no banco traseiro, solicitando sua senha
bancária e posteriormente desembarcando para fazer os saques pretendidos.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 7/14
Obviamente,
tal
descrição,
tão
segura
e
pormenorizada, imprime maior confiabilidade à sua narrativa, que, nesses
termos, prevalece diante da apresentada pelos apelantes.
Não é demais salientar a especial relevância que
adquire a palavra da vítima para a elucidação dos crimes patrimoniais.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
Além disso, soma-se às declarações da vítima,
suficientes, por si só, para embasar um decreto condenatório, a notícia de que
os apelantes foram todos presos juntos, em flagrante delito, por prática de
crime idêntico ao ora apurado, o que demonstra que os três realmente se
ajustaram para o cometimento de crimes patrimoniais.
Eis justamente o teor do depoimento dos policiais
civis, que, sabe-se, merecem total credibilidade, uma vez que sua função
pressupõe idoneidade de caráter.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 8/14
Nessas circunstâncias, considerando as firmes
declarações da vítima, somadas aos depoimentos dos próprios policiais, que
narraram terem sido os apelantes presos em circunstâncias idênticas às ora
apuradas, vê-se que sua responsabilidade criminal foi indubitavelmente
demonstrada.
Vale pontuar que a diversidade das condutas típicas
foi atestada. Consoante narrou a vítima, os apelantes subtraíram os seus bens,
sua carteira e seu aparelho de telefone celular, e, posteriormente,
constrangeram-na a fornecer sua senha bancária. Nessas circunstâncias,
consoante entendimento jurisprudencial, configurados tanto o roubo quanto a
extorsão.
Nesse sentido, eis a tese do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada na 51a Edição de seu periódico:
"Há concurso material entre os crimes de roubo e
extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego
de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a
respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente" (STJ.
Jurisprudência em Teses. 51a Edição. Brasília: fev/2016).
Impossível, portanto, acolher-se a argumentação da
Defesa que indicou a atipicidade da extorsão, já que praticada no mesmo
contexto do roubo.
Imperiosa, pois, a manutenção da condenação dos
apelantes por ambos os delitos, nos moldes da r. sentença de primeiro grau.
Passo à análise da dosimetria de suas penas.
Primeiramente, analiso a atribuída ao roubo.
Na primeira fase, considerando ausentes quaisquer

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 9/14
circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, a MM. Juíza “a quo”
limitou sua pena-base ao mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.
Na sequência, inexistentes quaisquer agravantes ou
atenuantes, manteve-as inalteradas.
Já na derradeira fase da dosimetria, considerou a
incidência de três majorantes, quais sejam, as previstas no artigo 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal, e, então, exasperou em 5/12 (cinco doze
avos) as suas penas.
Ao contrário da alegação da Defesa de Luiz Felipe,
deve, sim, incidir a majorante decorrente do uso de arma de fogo, sendo
dispensável sua apreensão. Em ambas as ocasiões em que inquirida, a vítima
asseverou, seguramente, que, durante a empreitada criminosa, os apelantes se
utilizaram de uma arma de fogo, que era, inclusive, empunhada por Luiz
Felipe.
Nessas circunstâncias, portanto, considerando os
relatos coesos e confiáveis da vítima, imperiosa a incidência da causa de
aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
Nesse sentido:
STJ:
“Para
a
aplicação
da
circunstância
qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a
apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do
delito pode ser provada por outros meios, entre eles, o depoimento de
testemunhas ou da própria vítima” (RT 841/515).
Além disso, mantém-se a incidência da majorante
decorrente da restrição da liberdade da vítima.
Não há de se vingar a tese defensiva da violação ao
princípio do “non bis in idem” em razão da consideração da restrição de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 10/14
liberdade quando da dosimetria de ambos os delitos, isto é, como majorante
do roubo, nos termos previstos pelo artigo 157, § 2o, inciso V, do Código
Penal, e, também, como qualificadora da extorsão, nos moldes delineados
pelo artigo 158, § 3o, do mesmo Diploma Legal.
Extrai-se dos autos que os apelantes perpetraram,
incialmente, o delito de roubo, constrangendo Fábio a lhes entregar todos os
seus pertencentes, e, depois, extorquiram-no, quando, novamente, mediante
grave ameaça, exigiram que ele fornecesse as senhas de seu cartão bancário e
os acompanhasse a uma agência do Banco Itaú.
Destarte, a despeito da argumentação defensiva,
restaram bem caracterizadas as figuras autônomas dos crimes de roubo dos
bens e valores da vítima e da extorsão qualificada, não havendo que se
confundir os momentos de ocorrência de restrição da liberdade.
Ainda, ao contrário do pleiteado pela Defesa,
também não há de se limitar o “quantum” da exasperação ao mínimo de 1/3
(um terço).
Quer dizer, a jurisprudência do Tribunal admite a
necessidade de se aplicar um cálculo de progressão de aumento de pena,
decorrente do número de causas de aumento que incidirem no fato em
julgamento.
“Em sede do delito de roubo, a presença de duas
qualificadoras deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez que, para
se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve observar o intervalo
correspondido entre o mínimo o máximo e variar a graduação de acordo
com o número de causas especiais de aumento, e como estas são em número
de cinco, a majoração será: de 1/3, se presente uma causa; de 3/8, se
presente duas causas; de 5/12, se presentes três causas; de 7/16, se presentes
quatro causas e de 1⁄2, se presentes as cinco causas especiais de aumento
(voto vencido)” (RJTACRIM 36/304).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 11/14
Com
isso,
procura-se
evitar
que
situações
semelhantes sejam tratadas de maneira desigual, uma vez que as causas de
aumento de pena possuem natureza objetiva. Caso contrário, ao se permitir,
nesta fase, uma análise subjetiva das causas de aumento de pena, correr-se-ia
o risco de considerar novamente fatores que, possivelmente, já haviam sido
utilizados como fundamento para a elevação da pena-base.
Ressalte-se que, embora a súmula 443 do Superior
Tribunal de Justiça disponha que “O aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes”, pelos motivos supracitados, bem como por não ter tal súmula
caráter vinculante, deixo de aplicá-la ao caso dos autos.
Portanto, justa a exasperação de 5/12 (cinco doze
avos).
Passo à analise das reprimendas atribuídas à
extorsão.
Novamente, a MM. Juíza “a quo” fixou as penas-
base no mínimo, julgando ausentes quaisquer circunstâncias judiciais que
desfavorecessem os apelantes. Acertadamente, partiu ela da modalidade
qualificada do delito, nos termos do artigo 158, § 3o, do Código Penal, haja
vista a restrição da liberdade da vítima, já melhor explorada no item anterior.
Na sequência, manteve-as inalteradas.
Enfim, na derradeira fase da dosimetria penal, a
Magistrada de primeiro grau considerou a incidência da majorante prevista no
artigo 158, § 1o, do Código Penal, e, consequentemente, exasperou em 1/3
(um terço) as penas atribuídas aos apelantes. E o fez com justiça.
Conforme bem ressaltado pela d. Promotora de
Justiça, “não há nenhuma incompatibilidade entre a majorante do § 1o e a

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 12/14
modalidade qualificada do § 3o, posto que o concurso de pessoas ou o
emprego de arma de fogo não constituem circunstâncias inerentes à figura
qualificada, Por conseguinte, não há bis in idem na sua aplicação à extorsão
qualificada pela restrição da liberdade da vítima”
Destaca, ainda, o contido no Informativo 590 do
Superior Tribunal de Justiça: “Em extorsão qualificada pela restrição da
liberdade da vítima, sendo essa condição necessária para a obtenção da
vantagem econômica (artigo 158, § 3o, do Código Penal), é possível a
incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 158 do
Código Penal”.
Neste sentido a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“1. O § 3o do art. 158 do CP, introduzido pela Lei
no 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante
restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a
obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6
(seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou
morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente.
2. A Lei no 11.923/2009 não cria um novo delito
autônomo, chamado de 'sequestro relâmpago', sendo apenas um
desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador
apenas definiu um modus operandi do referido delito.
3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que
as normas de harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação
sistemática do art. 158 do Código Penal, que o seu § 1o não foi absorvido
pelo § 3o, pois, como visto, o § 3o constitui-se qualificadora, estabelecendo
outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já
o § 1o prevê uma causa especial de aumento de pena.
4. Dessa forma, ainda que topograficamente a
qualificadora esteja situada após a causa de aumento de pena, com esta não
se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa,
que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3o no tipo do

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 13/14
artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir
essa modalidade criminosa.
5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada
majorante prevista topograficamente em parágrafo anterior à forma
qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que,
sendo compatível o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal com
as hipóteses objetivas do furto qualificado entendimento proferido no
Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.193.194/MG -, mutatis
mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de
aumento de pena relativa ao seu cometimento no período noturno.
6. No presente caso, ficando claramente
comprovada a utilização de arma pelos acusados para o cometimento do
crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando
os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem
sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo,
devendo incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 158 do
CP.
7. (...). 8. (...). 9. Recurso especial provido” (STJ
REsp 1.353.693-RS, 5a T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.09.2016, in
“Código Penal Comentado” de Guilherme de Souza Nucci, 19a Edição, págs.
997/996).
Ambas as penas devem se somar, pois, nos termos
já expostos anteriormente, consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça na
Edição no 51 de seu periódico, há concurso material entre os crimes de roubo
e de extorsão nas circunstâncias ora apuradas.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CRIME
ÚNICO. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS, PRATICADAS EM
CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES
DIFERENTES.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0079056-10.2015.8.26.0050 Fls. 14/14
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça,
se durante o mesmo contexto fático, o agente, mediante grave ameaça,
subtrai coisa móvel da vítima e exige que ela forneça a senha do cartão do
banco para a realização de saques em sua conta bancária, configuram-se os
crimes de roubo e extorsão, em concurso material.
2. No caso, os agravantes, após subtraírem os bens
da vítima, restringiram a sua liberdade, retendo-a no interior do seu
automóvel juntamente com a sua filha, e a obrigaram a fornecer a senha do
cartão bancário, tudo mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que demostram a
existência de desígnios autônomos e distintos, evidenciando-se o concurso
material e não crime único.
3. Ademais, ambas as turmas da Egrégia Terceira
Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que os crimes de
roubo e extorsão, a despeito de serem da mesma natureza, são infrações de
espécies diferentes, razão pela qual não há como admitir a continuidade
delitiva.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 745.957/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 10/12/2015).
Finalmente, atentando-se às reprimendas impostas
aos apelantes e às determinações do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código
Penal, imperiosa a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de
sua pena privativa de liberdade.
Desta forma, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica